Tribunal: TJDFT
Processo: 0026737-56.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0026737-56.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, DJACIR JONAS DA SILVA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, FRANCISCO ROBSON DE JESUS SANTOS, RAYSSA PETTENA DA CUNHA, RONEY BATISTA ARNOUT DA CRUZ D E S P A C H O Defiro a retirada do processo da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator